Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-50.2021.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800113-50.2021.8.14.0023

RECORRENTE: EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800113-50.2021.8.14.0023

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ARTIGOS 121, “CAPUT”, C/C 14, II, AMBOS DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENDIDA NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, em não conhecer do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800113-50.2021.8.14.0023

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio simples, previsto nos artigos 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em suas razões o recorrente pleiteia por sua absolvição sumária, sustentando a tese de impronúncia ante a ausência de indícios de que este seja o autor ou participe do crime e, ao final, pugnou pela revogação de sua segregação preventiva com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Contrarrazões do recorrido opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente apelo não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade.

Explico.

O recorrente pugna pela reforma da decisão de pronúncia para absolvê-lo sumariamente ante a ausência de indícios de autoria e, ainda, a revogação de sua segregação social com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sem, contudo, fundamentar sua tese.

Analisando detidamente as razões defensivas, sobressai a impropriedade da fundamentação utilizada, tendo em vista que o recorrente não especifica, nem impugna os pontos do “decisum” monocrático, os quais entende estarem equivocados, alardeando de forma genérica as teses outrora defendidas no curso da ação penal. De forma imprecisa, requer
“que seja anulada a sentença de pronúncia, ou mesmo sua reforma, uma vez que existe nos autos falta de autoria”
e
“provido o presente recurso para que a decisão de pronúncia seja reformada com imediata soltura do réu”.

É fácil constatar que o apelante se queda inerte em trazer ao colegiado os motivos pelos quais entende que a decisão de pronúncia deve ser reformada, limitando-se, reafirmo, a requerer o provimento do recurso para alterar o “decisum” monocrático com base nos fundamentos expostos “
uma vez que existe nos autos falta de autoria”
.

No caso, patente a ofensa ao princípio da dialeticidade, para o qual o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pela parte recorrente, não podendo ser conhecido o pedido realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão em determinado ponto.

A respeito do referido princípio observa-se que:
“o fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão “ad quem” avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (“error in iudicando”), o vício de procedimento (“error in procedendo”) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual."
(ASSIS, Araken de Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim vem decidindo sobre a questão:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.
I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.
II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que
"Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 2060531 SC 2022/0029994-1 – Órgão julgador: T5 – QUINTA TURMA – Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – decisão de 17/05/2022) (grifos e negritos meus)

De igual forma o E. STF também já firmou entendimento sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
“princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”
(ARE 681.888 - AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 0059501-58.2021.1.00.0000 SC 0059501-58.2011.1.00.0000 – 1ª Turma. AG. REG. NO HABEAS CORPUS 205.448 SANTA CATARINA. Relator Ministro ROBERTO BARROSO. Decisão de 27/08/2021. Publicação de 13/12/2021)

Portanto, não há como conhecer os pedidos formulados no presente recurso em sentido estrito, tendo em vista a evidente afronta ao princípio acima citado, diante da impugnação genérica efetuada por parte do apelante em suas razões, sem qualquer fundamentação específica acerca dos motivos pelos quais entende a necessidade de reforma da decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
nego conhecimento ao recurso em sentido estrito
, ante a violação ao princípio da dialeticidade, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 04/08/2024